Tribunal: TJSP
Processo: 1065930-70.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-12
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NOME LANÇADO EM CADASTRO NEGATIVO. QUESTIONAMENTO GENÉRICO E LACÔNICO. INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO NÃO NEGADA PELA PARTE AUTORA. (1) Tese pautada em inscrição do débito no cadastro de inadimplentes de forma "demasiadamente sumária. Existência de vínculo jurídico entre as partes não negada, nem a impugnada

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NOME LANÇADO EM CADASTRO NEGATIVO. QUESTIONAMENTO GENÉRICO E LACÔNICO. INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO NÃO NEGADA PELA PARTE AUTORA. (1) Tese pautada em inscrição do débito no cadastro de inadimplentes de forma "demasiadamente sumária. Existência de vínculo jurídico entre as partes não negada, nem a impugnada regularidade do débito. (2) Responsabilidade pelo envio da notificação prévia à negativação do órgão mantenedor do cadastro, não do credor. (3) Alegações recursais de inconsistência do valor apontado e de ausência de prova de regularidade do apontamento. Inovações recursais inadmissíveis. (4) Lide temerária (art. 80, V, do CPC). Condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor equivalente a 2% do atribuído à causa, atualizado. Verba exigível imediatamente, independentemente da gratuidade de justiça (5) Recurso não provido.